Tribunal: STF
Processo: RE 1451697
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e. doc. 6) assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS PELO ENTE ESTADUAL. AÇÃO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE RESSARCIMENTO PRATICADAS DENTRO SO SUS. NECESSIDADE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela ESTADO DE ALAGOAS contra sentença do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que indeferiu o pedido que visava o ressarcimento pela UNIÃO FEDERAL de valores pagos em demanda relativa a direito de saúde. 



    2. Argumentou que "No processo que deu origem a presente ação de ressarcimento, postulou-se a concessão de tratamento oncológico de alta complexidade e elevado impacto financeiro. Ora, segundo as regras de distribuição de competências, compete: a) à União Federal a promoção do tratamento de alta complexidade; b) aos Estados- Membros a atuação nos casos de média complexidade; c) aos Municípios a responsabilidade pelos serviços de baixa complexidade" (ID. 4058000.9204450) 



    3. Devidamente intimada, a UNIÃO apresentou contrarrazões em que alegou que "já que não cabe à União ressarcir todos os entes federativos derrotados em demandas judiciais, em casos de medicamentos não previstos na RENAME, vez que pleito desse viés viola a regra de financiamento tripartite do SUS, prevista na Constituição Federal, na Lei nº 8080/90 e nos normativos do Ministério da Saúde, além de tal pleito extrapolar os termos do Tema 793/STF" (ID. 4058000.9849197). 



    4. Deve-se ter em mente que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, CF/1988), do que a saúde é expressão da inviolabilidade da vida (art. 5.º, caput, da CF/1988) e dever do estado (art. 196, da CF/1988). 



    5. No entanto, em matéria de saúde, não há base legal que suporte direito de regresso de um ente federado em face da União, sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso/ressarcimento próprios. 



    6. Não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Fazendo-se da maneira como pleiteia o autor, o Poder Judiciário invadiria competência dos demais poderes, criando distorções incompatíveis com a legalidade e com o princípio do contraditório e da mais ampla defesa e desmantelaria a lógica da responsabilidade solidária, vez que os demais entes buscariam, pela via judicial, o ressarcimento de todo e qualquer valor gasto que afetasse seu orçamento, alçando a União à condição de seguradora única e universal da saúde pública. 



    7. Caso fosse acolhido o pleito autoral/apelante, a procedência da ação inauguraria nova forma de custeio da saúde, criando despesa para a União sem autorização legal, interferindo, consequentemente, nas disposições da Lei Orçamentária, o que não deve ocorrer. 



    8. Apelação improvida.  



    Alega, o recorrente, violação dos arts. 23, II, parágrafo único, e 196, ambos da Constituição Federal, bem como do quanto decidido no RE 855.178 (Tema n. 793/RG).  



    Ressalta que "os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II)."   



    Salienta que o Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar "as regras de repartição de competências", incluindo a obrigação de "ressarcimento", nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral.  



    Defende a desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se concretize o reembolso/ressarcimento da unidade federativa que arcou diretamente com os custos de medicamento/tratamento cuja responsabilidade é de outro Ente público.  



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação de ressarcimento de valores pagos pelo Estado de Alagoas na área da saúde (fornecimento de medicamento/tratamento).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente